Tribunal: TJMT
Processo: 0005370-27.2007.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005370-27.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LEO MENDONCA DO AMARAL - CPF: 004.582.011-20 (AGRAVADO), JULIANO BOTELHO DE ARAUJO - CPF: 269.868.638-37 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. VALOR ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA PROPORCIONALIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal pela ausência de interesse processual, em face do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. A execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito de valor inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pela ausência de interesse processual, considerando a não localização do devedor e/ou bens penhoráveis, respeita os parâmetros fixados no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

(ii) se houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF firmou ser legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada à competência legislativa dos entes federativos e adotadas medidas extrajudiciais previamente ao ajuizamento.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 fixou diretrizes nacionais que incluem a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, exceto nos casos de demonstração da ineficácia de meios alternativos.

5. Embora reconhecida à autonomia municipal, esta não pode justificar a mitigação de precedentes vinculantes estabelecidos pelo STF, especialmente quando há violação à proporcionalidade e à razoabilidade na cobrança judicial de créditos de valores insignificantes.

6. No caso concreto, a execução fiscal encontra-se paralisada por mais de um ano, sem movimentação útil, e o valor da causa é inferior ao patamar mínimo fixado. Não houve demonstração de medidas administrativas prévias, conforme previsto no art. 1o, §1o, da Resolução CNJ no 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A autonomia legislativa municipal não pode afastar a aplicação de precedentes vinculantes que preveem critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, pautados nos princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade.

2. A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse processual é legítima quando não há movimentação útil por período superior a um ano, seja sem citação do executado, seja quando, embora citado, não tenham sido localizados bens passíveis de penhora.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, 18 e 37; CPC/2015, arts. 4o, 6o, 9o, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução no 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0005370-27.2007.8.11.0003, movida em desfavor de
LEO MENDONÇA DO AMARAL
. O feito executivo foi extinto em razão da ausência de interesse processual, considerando o julgamento do Tema 1.184 pelo STF e a Resolução n.o 547/2024 do CNJ.

Inconformado, o agravante alega que a decisão de origem deve ser reformada, pois não lhe foi oportunizado o direito de manifestação nos autos, o que configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sustenta que a decisão contrariou dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 4o, 6o, 9o e 10o), por não observar os princípios de efetividade jurisdicional, da razoável duração do processo e da cooperação processual. Ademais, argumenta que a autonomia do ente federado, garantida pelo art. 18 da CF e reafirmada no Tema 1.184 do STF, foi desrespeitada.

Defende, ainda, que o artigo 276 do Código Tributário Municipal estabelece que o valor mínimo para inscrição em dívida ativa corresponde a 10% do Valor da Unidade Fiscal de Referência (UFR), que estava fixada á época em R$ 4.225,70 (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos). Esta disposição legal foi observada no presente caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática que manteve a sentença do juízo singular, determinando-se o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

O agravado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões ao agravo interno, pleiteando o seu desprovimento (Id. 262300284).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática deste Relator, que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. A referida sentença extinguiu o feito executivo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em observância ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e à Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre medidas para o tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.

O agravante busca a nulidade da decisão monocrática recorrida, sob o argumento de que há interesse de agir e pela não aplicação do Tema 1.184/STF e Resolução CNJ no 547/2024, ao presente caso.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem extinguiu o executivo fiscal pela ausência de interesse processual, com base no julgamento do Tema 1.184 pelo STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, além do disposto no art. 485, inciso VI, §3o do Código de Processo Civil. Segundo o entendimento do juízo,
“na hipótese, a execução fiscal possui valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o feito encontra-se sem movimentação útil há mais de um ano, em razão da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis. Logo, impõe-se a extinção deste feito.”

Alguns aspectos merecem destaque. Nesse sentido, é importante observar que, em dezembro de 2023, foi proferida decisão de significativa relevância pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1355208/SC, fixou a tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

A tese estabelecida pelo STF em 19/12/2023, com acórdão publicado em 02/04/2024, foi a seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”
.

Tese fixada:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Calha consignar que, com a edição do Código de Processo Civil de 2015, adotou-se um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes, os quais passaram a constituir importante fonte no ordenamento jurídico. Tal modelo tem por objetivo promover a celeridade processual e assegurar a aplicação do direito, mediante o fortalecimento das decisões das Cortes Superiores.

Nesse sentido, conforme disposto nos arts. 926 a 928 do CPC, em capítulo reservado aos precedentes judiciais, o legislador instituiu uma ordem obrigatória de aplicação dos precedentes vinculantes pelo julgador. Especificamente, os incisos I e III, do art. 927, preveem a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, bem como dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, e ainda em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Ademais, refletindo a importância do julgamento da Suprema Corte e a preocupação do Poder Judiciário em observar o princípio administrativo da eficiência, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.o
0000732-68.2024.2.00.0000
, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.o 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição no 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024)a qual disciplina que:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição. § 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (destaque nosso)

Evidencia-se, portanto, que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, foram adotadas providências para enfrentar o problema das execuções fiscais de menor expressão econômica, Nesse contexto, é certo que as teses firmadas no Tema 1.184/STF servirão como "
filtro
" para o ajuizamento das ações, bem como um incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Estabelecidas essas diretrizes, cumpre consignar que, no caso em análise, o ente municipal recorre da sentença, sustentando, em suas razões, a inobservância ao disposto no artigo 276 do Código Tributário Municipal. Referido dispositivo estabelece que o valor mínimo para inscrição em dívida ativa corresponde a 10% do Valor da Unidade Fiscal de Referência (UFR), que
“atualmente está fixado em R$ 4.225,70 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).”

Nota-se que é indiscutível a competência legislativa do Município para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos sob sua responsabilidade, incluindo a fixação de parâmetros que definam o valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais.

Todavia, em relação aos fatos apresentados, algumas considerações tornam-se necessárias, as quais passo a expor.

É notório que este Relator, em ocasiões anteriores, proferiu decisões admitindo o ajuizamento de execuções fiscais em valores inferiores ao estabelecido pelo Tema 1.184 do STF, com fundamento na existência de legislação municipal específica. Entretanto, uma revisitação aprofundada da matéria evidencia o equívoco dessa interpretação.

Reanalisando o tema, concluo que o
entendimento consolidado pela Corte Superior, ao fixar o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamenta-se em critérios técnicos de eficiência administrativa e gestão judiciária, embasados em estudos que demonstram o custo-benefício negativo de demandas de baixo valor.

A Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça reforça essa orientação ao estabelecer diretrizes nacionais para a gestão estratégica das execuções fiscais, visando racionalizar o sistema judicial e otimizar a recuperação de créditos públicos.

Destarte,
é inadmissível estabelecer distinções em ações de execução fiscal cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mesmo que existam dispositivos municipais que determinem patamares menores que os definidos pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.
Assim, todas as ações que não excedam o patamar estipulado devem observar os critérios de admissibilidade estabelecidos.

Superado isso, verifica-se dos autos que houve a citação do executado (id. 235849177) e a determinação da suspensão dos autos por um ano (id. 235849178), logo em seguida houve a reiteração do arquivamento nos termos do§ 2o, do art. 40 da Lei no 6.830/80 (id. 235849183).

Ato seguinte, os autos retornaram conclusos ao juízo, que extinguiu o executivo fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do feito encontrar-se sem movimentação útil há mais de um ano, decorrente da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, aplicando o art. 1o, §1o, da Resolução CNJ no 547/2024. (id. 235849184).

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - TEMA 1.184 DO STF - RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ -EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor depende da demonstração do interesse de agir, quanto à comprovação de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e o protesto do título, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.
A inércia da Fazenda Pública acerca da ineficiência ou inadequação das medidas previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, editada a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, configura a ausência de interesse de agir.
Determinada a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o Tema 1.184 do STF e Resolução n. 547/2024 e, ausente comprovação de qualquer medida hábil à demonstração do interesse de agir para o prosseguimento da execução fiscal, deve ser extinta a ação, porquanto não evidenciado o efetivo prejuízo a atrair a incidência da previsão do artigo 10 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível: 5021283-17.2019.8.13.0672 1.0000.23.336311-8/001, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 08/05/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

Portanto, considero como legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não há movimentação útil por período superior a um ano, seja sem citação do executado, seja quando, embora citado, não tenham sido localizados bens passíveis de penhora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025